Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702030-24.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: SEVERINO JOSE SOARES FILHO, MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela GUARANY ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, no PJe 0722913-80.2021.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão da agravante no polo passivo. A agravante afirma que não foram demonstrados pela agravada, os necessários e inafastáveis requisitos da desconsideração da personalidade jurídica, tais como a insolvência da executada MAF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica, ocultação/dilapidação de bens ou empecilho à satisfação do crédito praticados pela ora agravante, e também não foram exauridos os bens de propriedade da executada, suficientes para quitar o crédito devido. Acrescenta ainda, que o art. 28, caput e § 5o do CDC, autoriza a desconsideração quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. Porém, a iliquidez transitória não pode ser considerada entrave intransponível quando a empresa executada possuir patrimônio suficiente para quitação do débito exequendo, sob pena de se macular sua personalidade e autonomia patrimonial. Ressalta que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e gravosa, e que, no presente caso, não houve fundamentação pelo Juízo “a quo” quanto aos requisitos autorizadores do incidente. Aduz a agravante que sua citação nos autos principais é nula, encontrando-se pendente o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a carta citatória foi recebida por pessoa estranha na sede da empresa ou aos seus quadros de empregados; e que o endereço constante do aviso de recebimento estava incompleto, gerando possibilidades de ter sido entregue equivocadamente, por tratar-se de um shopping com inúmeras salas comerciais, restaurantes e até mesmo moradia. Informa que tomou conhecimento do processo pois fez uma consulta manual de buscas ativas do seu CNPJ. Sustenta a agravante que, de acordo com os artigos 5o, inciso LV da CF e arts. 280 e 282, ambos do CPC, haverá nulidade quando os atos inquinados resultarem manifesto prejuízo às partes litigante, e no presente caso, está caracterizado o manifesto prejuízo causado à agravante pelo equívoco no endereçamento. Alega que caso sua citação seja considerada válida, ainda assim, a revelia somente se opera em relação à matéria fática, não alcançando as questões de direito. Aduz a agravante que caso o processo de origem não seja suspenso, possui o risco de ter afetado seu regular funcionamento, com a existência de bloqueios de seus ativos financeiros. A agravante requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, que seja anulada a decisão agravada, proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o acolhimento da nulidade de sua citação. Preparo recolhido ID 63093124. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o Cumprimento de Sentença deu início em agosto de 2022, sem qualquer garantia do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido. Por meio da decisão, ID 194857929, o Juízo “a quo” deferiu a instauração e processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, com base no art. 28 do CDC, determinando a inclusão da agravante, como terceira interessada. Após, foi proferida a decisão agravada, ID 205308419, tendo o referido Magistrado considerado que a empresa Guarany foi citada, não tendo respondido a intimação, e determinado a inclusão da referida empresa no polo passivo para responder pelas obrigações da empresa que é sócia, julgando procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O cerne da discussão cinge-se em averiguar se a citação da agravante foi válida, e se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da executada MAF Construtora e Incorporadora Ltda, com a análise dos pressupostos legais. Nos limites desta cognição, o exame dos autos permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois, dentro dos limites de cognição sumária do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto que há probabilidade do direito da agravante. Observo também a presença dos requisitos de urgência do art. 995 do CPC, ante a possibilidade de prosseguimento da execução com a prática de eventuais atos de constrição. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Intimem-se os agravados, para querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo de origem. Dispensadas as informações. I. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito